Tribunal: TJDFT
Processo: 0700714-11.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700714-11.2023.8.07.0011 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WALTER ANTONIO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O WALTER ANTÔNIO DA SILVA JUNIOR interpõe agravo interno em face do acórdão de ID 56556619, que deu parcial provimento ao apelo do ora agravado, para afastar a condenação deste a título de danos morais. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é manifestamente inadequado, uma vez que, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno é cabível exclusivamente contra decisão (monocrática) proferida pelo relator, não sendo elegível na hipótese de ataque a decisão emitida por órgão colegiado, como é o caso. O erro é grosseiro, e o juízo de admissibilidade deve ser negativo. Ante o exposto, não conheço do recurso. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator